Tribunal: TJPA
Processo: 0001176-69.2009.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001176-69.2009.8.14.0022

APELANTE: MARIO AFONSO LOBATO, ANDERSON MORAES AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELANTE ANDERSON MORAES DE AQUINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.

MÉRITO. PEDIDO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E, PRTELIMINARMENTE, DECLARADA DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE ANDERSON MORAES DE AQUINO, E NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO, DO RECURSO EM RELAÇÃO AO APELANTE
MARIO AFONSO LOBATO
.

1.

PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELANTE ANDERSON MORAES DE AQUINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.
o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente ou superveniente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).
A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação em 15.03.2016.

Assim sendo, da publicação da sentença (05.09.2013) até o presente momento, transcorreu um período de pouco mais de 07 (sete) anos;

2.
MÉRITO. PEDIDO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

O regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, “b”, c/c art. 59 do CP), incidindo o enunciado da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”,
o que foi feito pelo Magistrado sentenciante, uma vez que o apelante é reincidente
.
Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto;

3. Recurso conhecido e,
preliminarmente, declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente em relação ao apelante ANDERSON MORAES DE AQUINO, e no mérito, pelo improvimento, do recurso em relação ao apelante MARIO AFONSO LOBATO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e,
preliminarmente, declarar de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente em relação ao apelante ANDERSON MORAES DE AQUINO, e no mérito, pelo negar provimento, ao recurso em relação ao apelante MARIO AFONSO LOBATO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias trinta e um do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31

de agosto de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
MARIO AFONSO LOBATO e ANDERSON MORAES AQUINO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Igarapé-Açú/Pa,
que os condenou à

pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Relata a peça acusatória, em suma, que no dia 30.05.2009, por volta das 12h, os denunciados, armados com um revólver, tomaram de assalto o comércio da vítima e de lá subtraíram dinheiro, aparelhos celulares e mercadorias. As vítimas e testemunhas reconheceram os acusados na espera policial.

Em
Razões Recursais

(ID 5402777)
, a defesa pugnou pela desproporcionalidade na fixação do regime de cumprimento inicial de pena, devendo o mesmo ser aplicado no regime aberto, considerando que a condenação dos recorrentes foi de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em
contrarrazões (ID 5402778)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se a decisão do conselho de sentença
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

(ID 5677830)
, opina pelo
conhecimento
e, preliminarmente pela
prescrição intercorrente
em relação ao
apelante ANDERSON MORAES DE AQUINO
, e, pelo
improvimento
do recurso em relação ao
apelante MARIO AFONSO LOBATO
.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pugnou pela desproporcionalidade na fixação do regime de cumprimento inicial de pena, devendo o mesmo ser aplicado no regime aberto, considerando que a condenação dos recorrentes foi de 04 (quatro) anos de reclusão.

O ministério Público de 2º Grau, pugnou,
preliminarmente
, pela ocorrência da
prescrição intercorrente em relação ao apelante ANDERSON MORAES AQUINO
, e,
caso não seja este o entendimento, pugna no mérito pelo improvimento do recurso de apelação dos acusados.

1. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1. APELANTE ANDERSON MORAES DE AQUINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EX OFFICIO
. PRESCRIÇÃO DA PENA FIXADA
IN CONCRETO
.

O apelante fora condenado a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro,
cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a acréscimos.

De acordo com o art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 08 (oito) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Porém, verifica-se ainda, que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos (ID 5402762), sendo imperiosa a aplicação do art. 115 do CPB, em que o prazo será reduzido da metade, e neste caso,
prescrevendo em 04 (quatro) anos
. Explico:

Conforme apreendo dos autos, a sentença, datada de 02.09.2013, impôs ao apelante, quanto ao delito de roubo majorado, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e foi publicada em 05.09.2013; sem qualquer insurgência a respeito do Ministério Público.

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente ou superveniente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação em 15.03.2016.

Assim sendo, da publicação da sentença (05.09.2013) até o presente momento, transcorreu um período de pouco mais de 07 (sete) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Colaciono entendimento desta E. Corte, neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, não tendo, eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado em audiência perante o juízo. 2) Havendo nos autos o reconhecimento da vítima, bem como o testemunho do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ainda em posse da res furtiva, não há como se acolher a negativa de autoria sustentada. 3) A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP operada para o delito de roubo, se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 4)
Considerando a pena aplicada pelo delito de Corrupção de Menores, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e os dias atuais, sendo forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, com manutenção da pena fixada e, de ofício reconhecer extinta a punibilidade, pela prescrição do crime de corrupção de menores. (Destaquei). (2019.05156302-82, 210.742, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13).

Dessa maneira, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ANDERSON MORAES AQUINO
, ante a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso IV e 115, todos do CPB.

2. MÉRITO. PEDIDO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.

Em razão de ter esta Relatora reconhecido a extinção da punibilidade em razão da prescrição para o apelante ANDERSON MORAES AQUINO, farei a análise do pelito defensivo apenas para o apelante
MARIO AFONSO LOBATO
.

A defesa pugnou pela desproporcionalidade na fixação do regime de cumprimento inicial de pena, devendo o mesmo ser aplicado no regime aberto, considerando que a condenação dos recorrentes foi de 04 (quatro) anos de reclusão.

Vejamos Sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) Considerando que a conduta social e os antecedentes criminais do acusado indicam que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos será insuficiente para a repressão do crime, deixo de aplicá – la, conforme autorizado pelo inciso III, do art. 44 do CP, a contrário sensu. Pelos mesmos motivos, e sobretudo pela larga contumácia do acusado na prática de crime de roubo, tanto nesta comarca, quanto nas contíguas, determino o início do cumprimento da pena no regime semi – aberto, conforme autorizado pelo § 3º, do art. 33 do Código Penal. (...)”.

Com efeito, segundo o art. 33, § 2º, “c”, do CPB, possibilita a fixação do regime aberto desde que o réu não seja reincidente e a reprimenda aplicada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
devendo ser observadas, cumulativamente, as circunstâncias judiciais.

No caso em tela, embora tenha sido fixado ao paciente a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, enquadrando-se no limite acima mencionado, o apelante possui sentença penal condenatória já transitada em julgado, conforme
Processo nº 0001380-06.2009.8.14.0022
.

A fixação do regime prisional está intimamente atrelada à fixação da reprimenda, de maneira que o órgão julgador está autorizado, por consectário lógico, a ponderar sobre a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. Logo, é possível a escolha de um regime inicial mais gravoso do que aquele permitido exclusivamente pela quantidade de pena aplicada, devendo o magistrado, para tanto, explicitar os motivos pelos quais está determinando o cumprimento inicial da pena em tal regime.

Denota-se, portanto, que o regime foi estipulado em observância às diretrizes legais (art.33, § 2º, “c”, c/c art. 59 do CP), incidindo o enunciado da Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLÊNCIA EXTREMADA. OUSADIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A confissão parcial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento da Magistrada, a qual se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.

3. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

In casu, o paciente abordou as vítimas em plena via pública, com extrema violência, socando a face de uma delas. Esses elementos, em conjunto, demonstram maior ousadia e elevada periculosidade, justificando, a aplicação do regime fechado. Habeas corpus não conhecido. (HC 446.035/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

Desta forma, não há que se falar em mudança de regime inicial,
devendo permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento da pena fixado na reprimenda hostilizada,
pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e preliminarmente,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao apelante ANDERSON MORAES DE AQUINO
, e
no mérito, o improvimento do recurso de apelação do recorrente MARIO AFONSO LOBATO
.

É O VOTO.

Belém/PA, 31
de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021